Tribunal: TJBA
Processo: 0309623-66.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0309623-66.2014.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NARI SANTOS RIOS

Advogado(s): ALEFF WESLEY OLIVEIRA RIOS

APELADO: MOTO CLUBE LTDA e outros

Advogado(s):JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
QUESTÃO PRÉVIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERDA MATERIAL EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA E PERDA DO TEMPO ÚTIL.
OFENSA MORAL CONFIGURADA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço pela primeira ré (oficina mecânica) e negativa de cobertura securitária pela segunda ré (seguradora). Sustenta-se, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal. Requer-se o reconhecimento da nulidade da sentença, bem como a condenação das rés à reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa da autora pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) verificar se houve comprovação dos danos materiais alegados em relação à primeira ré; (iii) apurar a configuração do dano moral em razão da negativa da cobertura securitária pela segunda ré e serviço prestado pela primeira ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, não configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada para indicar as provas que pretendia produzir, manifesta expressamente não possuir outras provas a requerer.

O reconhecimento do dano material exige comprovação efetiva dos prejuízos suportados, o que não ocorreu no caso em relação às alegações de extravio de peças e depredação do bem deixado na oficina da primeira ré.

A negativa indevida da cobertura securitária por parte da segunda ré, após o cumprimento contratual pela autora, gerou perda do tempo útil e frustração que transcende o mero aborrecimento, configurando ofensa à dignidade e à boa-fé objetiva, apta a justificar indenização por dano moral.

O valor de R$3.000,00 arbitrado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da reparação, a condição das partes e a repercussão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A manifestação expressa da parte pela desnecessidade de outras provas inviabiliza a alegação posterior de cerceamento de defesa por ausência de prova testemunhal.

A ausência de comprovação efetiva do prejuízo impede a reparação por danos materiais.

A negativa indevida de cobertura securitária configura dano moral quando demonstrada a frustração legítima da expectativa contratual e o desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927 e 406 (com redação da Lei n. 14.905/24); CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0219209-91.2021.8.06.0001, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1004723-80.2023.8.26.0344, Rel. Des. Luiz Eurico, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024. TJ-PA, Apelação Cível nº 0805721-48.2020.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024. Súmula 43/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0309623-66.2014.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
NARI SANTOS RIOS

e
como
a
pelad
as
,
MOTO CLUBE LTDA e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,

em
conhecer
d
o
Apelo
e
dar
-
lhe
parcial

proviment
o
para reformar, parcialmente, a sentença
a quo
tão somente
para:

1)
A
rbitrar indenização a título de dano mora
l
no valor de R$
3
.000,00 (
três

mil reais),
em favor d
a

parte
autor
a
,
a ser adimplida pela segunda ré/seguradora,
que
deverá ser corrigid
o
desde esta data pelo índice IPCA, bem como acrescid
o
de juros de mora, a partir do evento danoso (
negativa da cobertura securitária
)
, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29.08.
20
24, e após a taxa Selic, deduzido o IPCA. Ademais, imperiosa a observância, após 29.08.
20
24, do
s
parágrafos do art. 406 Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/2
4.

Salvador, .

12